Tribunal: STF
Processo: HC 196424
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Candido Honório Soares Neto, em favor de Gedeon Alves da Cunha, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 636.611/AM.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJAM postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO HC 165704/DF – IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTES – CONVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDADOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – FINALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO ALCANÇADA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
    1. O STF, em razão da situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação do Covid-19 no país, concedeu a ordem pleiteada no Habeas Corpus Coletivo n.º 165.704/DF para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e deficientes, estabelecendo contudo, algumas condicionantes, de modo que o provimento oriundo do Pretório Excelso não implica a substituição automática da prisão preventiva por domiciliar, fazendo-se necessário a comprovação efetiva dos pressupostos legais.
    2. In casu, o paciente, sob alegação de ser imprescindível aos cuidados de seu irmão com deficiência, fora anteriormente beneficiado com a concessão de prisão domiciliar pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a determinação de que, nesse mesmo período, o acusado providenciasse a substituição da função de curador.
    3. A despeito do prazo assinalado pelo Juízo de piso, o paciente, só fora recolhido novamente para o cumprimento de prisão preventiva em razão da prática de novo delito, extrapolando em mais de um ano o prazo concedido para a substituição da curatela de seu irmão e, ao que consta dos autos, sem adotar qualquer providência nesse sentido.
    4. Tal conduta inviabiliza a concessão da ordem pleiteada, na medida em que subverte o conteúdo da norma invocada pelos impetrantes, cuja finalidade precípua é a de resguardar a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade e dependência, e não beneficiar o agente criminoso por ela responsável. Com efeito, a inércia do paciente quanto à adoção das medidas destinadas a resguardar e promover adequada assistência ao seu irmão curatelado indica que no caso em comento a concessão de prisão domiciliar ao acusado não alcança a finalidade a que se propõe, valendo-se este da situação de vulnerabilidade de familiar como pretexto para se eximir da custódia cautelar que lhe foi imposta.
    5. Outrossim, não há provas que indiquem de forma inequívoca a imprescindibilidade do paciente para os cuidados demandados por seu familiar, havendo nos autos declaração de que o irmão do acusado já esteve sob cuidados de outras pessoas que não o paciente, o que afasta o pressuposto legal para a concessão da benesse requerida.
    6. Por fim, cumpre registrar que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra fundamentos sólidos e concretos, devidamente expostos nas decisões exaradas no bojo do caderno processual da ação penal de origem, que bem evidenciam o periculum libertatis do paciente, evidenciado pelos registros criminais que indicam o risco concreto e reiteração delitiva caso posto em liberdade.
    7. Habeas Corpus conhecido e denegado”. (eDOC 7, p. 35-36)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 9)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP.
    Argumenta que possui um irmão com deficiência físico que depende integralmente de seus cuidados.
    É o relatório.
    Decido. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ . Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu responde a outras ações penais, além de ter descumprido as medidas impostas pelo juízo de origem quando estava em prisão domiciliar.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “In casu, os impetrantes, com fulcro no art. 318, inciso III do CPP, buscam a conversão da prisão preventiva do paciente Gedeon Alves da Cunha em prisão domiciliar, sob a assertiva de ser o custodiado pessoa indispensável aos cuidados de seu irmão Noé Alves da Cunha, que trata-se de pessoa com deficiência, destacando o fato de serem ambos os irmãos órfãos de pai Ao cotejar os argumentos dos impetrantes com a documentação que instrui os autos, verifica-se, em retrospecto, que no dia 11.04.2019 fora deferido ao ora paciente, pelo Juízo a quo, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a determinação de que, nesse mesmo período, o acusado providenciasse a substituição da função de curador do interditado Noé Alves da Cunha (fls. 170-171).
    Naquela oportunidade, registrou a magistrada processante que "a prisão domiciliar temporária não está sendo conferida em razão de circunstâncias pessoais do réu, mas de terceiro por ele assistido e que, como bem frisou o douto Promotor de Justiça, em relação ao acusado, permanecem hígidos os requisitos do art. 312 do CPP."
    Ocorre que, a despeito do prazo de 30 (trinta) dias assinalado pelo Juízo, o paciente, removido para prisão domiciliar no dia 14.04.2019 (fls. 184), só fora recolhido novamente para o cumprimento de prisão preventiva no dia 28.09.2020, em razão da prática de novo delito (fls. 424-425), extrapolando em mais de um ano o prazo concedido para a substituição da curatela de seu irmão e, ao que consta dos autos, sem adotar qualquer providência nesse sentido.
    (…)
    Com efeito, verifica-se que o paciente vale-se do descumprimento das medidas anteriormente determinadas pelo Juízo a quo para tentar permanecer em regime de prisão domiciliar concedido de forma excepcional e temporária. Tal conduta, a meu sentir, subverte o conteúdo da norma invocada pelos impetrantes, cuja finalidade precípua é a de resguardar a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade e dependência, e não beneficiar o agente criminoso por ela responsável.
    (…)
    Na hipótese, a inércia do paciente quanto à adoção das medidas destinadas a resguardar e promover adequada assistência ao seu irmão curatelado indica que a concessão de prisão domiciliar ao acusado não alcança a finalidade a que se propõe, valendo-se aquele da situação de vulnerabilidade de familiar como pretexto para se eximir da custódia cautelar que lhe foi imposta.
    Outrossim, não vislumbro provas que indiquem de forma inequívoca a imprescindibilidade do paciente para os cuidados demandados pelo irmão. Nesse sentido, conforme declaração acostada às fls. 416 dos presentes autos, constata-se que o Sr. Noé Alves da Cunha esteve sob cuidados de outras pessoas que não o paciente, o que afasta o pressuposto legal para a concessão da benesse requerida.
    (…)
    Por fim, cumpre registrar que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra fundamentos sólidos e concretos, devidamente expostos nas decisões exaradas no bojo do caderno processual da ação penal de origem, que bem evidenciam o periculum libertatis do paciente.
    Nesse particular, consoante certidão de antecedentes criminais (fls. 41), observa-se que o paciente já cumpre pena imposta em sentença condenatória definitiva e ainda responde a outras ações penais pelo crime de tráfico de drogas, o que denota a sua contumácia na prática delitiva e o risco concreto de que, solto, volte a delinquir, o que enseja a manutenção da custódia cautelar a bem da garantia ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Não custa reiterar que o paciente fora preso em flagrante pela prática de novo delito enquanto ainda se encontrava em gozo de prisão domiciliar, o que reforça a ineficácia da medida”. (eDOC 7, p. 40-42) (grifei)
     Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente